Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA em face ao acórdão que negou provimento à sua apelação. Por meio da petição sob ID 44299213, o recorrente requereu a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 13 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905